Tribunal: TJPA
Processo: 0878636-47.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878636-47.2023.8.14.0301

APELANTE: SOLY GUEDES DE OLIVEIRA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTÉRIO SUPERIOR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUANTO À CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por candidata excluída de concurso público da Universidade do Estado do Pará (UEPA) destinado ao provimento de cargos de magistério superior, regido pelo Edital nº 68/2023. A exclusão decorreu da apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará, em desconformidade com o edital, que exigia certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A impetrante sustentou a impossibilidade de emitir a certidão exigida por instabilidade do site do TJPA e alegou ofensa aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo, diante do descumprimento das exigências editalícias e da não comprovação da alegada instabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão da candidata por descumprimento da exigência editalícia foi desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e da impessoalidade; e (ii) determinar se há direito líquido e certo que justifique a concessão do Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadmissível quando há necessidade de dilação probatória, como ocorre na hipótese em que a alegada falha técnica do site oficial não foi devidamente comprovada.

4.
O princípio da vinculação ao edital obriga a Administração e os candidatos a observarem integralmente as regras do certame, sendo legítima a exigência de certidão de antecedentes criminais expedida pelo TJPA, conforme disposição expressa do item 3.8, alínea “a”, do edital.

5.
A substituição do documento exigido por outro similar não se mostra suficiente para o atendimento do requisito, pois compromete a padronização da análise documental e viola o princípio da isonomia entre os candidatos.

6.
A apresentação da certidão correta fora do prazo legal não supre o descumprimento anterior nem configura direito líquido e certo a ser tutelado, considerando a obrigatoriedade de apresentação da documentação no momento da inscrição.

7.
Não se verifica ilegalidade manifesta na exigência editalícia nem afronta aos princípios constitucionais, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na definição de critérios objetivos do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.
O edital de concurso público vincula candidatos e Administração, sendo legítima a exclusão por descumprimento de exigência objetiva, como a apresentação de certidão de antecedentes criminais expedida por órgão específico.

2.
A substituição do documento exigido por outro diverso, mesmo que similar, não supre a exigência editalícia, salvo prova pré-constituída de impossibilidade técnica devidamente comprovada.

3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo alegações desacompanhadas de documentação robusta.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0877500-15.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804462-11.2023.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2024.

Vistos, etc..

Acordam os Excelentissmos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Dierito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarâes Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 02.06.2025 até 09.06.2025.

Desa.
Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL proposto por SOLY GUEDES DE OLIVEIRA e PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DA UEPA, com o objetivo de garantir a participação dos impetrantes no certame público regido pelo Edital nº 68/2023, para o provimento de cargos da carreira de magistério superior, notadamente por conta da desclassificação fundada na apresentação de certidão diversa da exigida.

Alegam os impetrantes que tiveram suas inscrições no concurso público indeferidas sob a justificativa de não cumprimento do item 3.8, alínea “a”, do Edital, que exigia a apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA.

Em suas palavras, informam que “apresentaram certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará, a qual foi rejeitada pela comissão organizadora do certame” [Num. 17682040 - Pág. 2].

Relatam ainda que “o site indicado no Edital apresentou indisponibilidade para a emissão da referida Certidão”, razão pela qual anexaram documento equivalente.

Reforçam sua alegação destacando que a exigência da certidão no ato de inscrição não encontra amparo no princípio constitucional da presunção de inocência, e que tal exigência somente deveria ser cobrada na posse, conforme entendimento do STJ.

Sustentam ainda que a Súmula 266 do STJ prevê que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição do concurso público” e que a conduta da administração pública ao indeferir a inscrição violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [Num. 17682040 - Pág. 7].

Por fim, requerem que seja CONSIDERADA NULA A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PARA APRESENTAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO, e, com isso, seja considerada válida a inscrição da Autora, ou subsidiariamente, permitir que participem no Certame promovido pela UEPA, o que foi atendido parcialmente pelo juízo de primeira instância, que determinou a inscrição dos impetrantes e sua participação nas provas do certame, sob pena de multa [Num. 17682040 - Pág. 8].

No entanto, em sua decisão de mérito, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí indeferiu a inicial, com base no art. 10 da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender ausente o direito líquido e certo, diante do descumprimento da exigência expressa no edital e da ausência de comprovação da alegada instabilidade no site do TJPA [Num. 17682037 - Pág. 6].

Inconformados, os impetrantes interpuseram recurso de apelação alegando que toda a documentação exigida foi apresentada, com exceção da certidão criminal estadual que, por inconsistência do site do TJPA, foi substituída por documento emitido pela Polícia Civil.

Reafirmam que a exigência da certidão no momento da inscrição viola o princípio da inocência e é desproporcional, visto que tais documentos também são requeridos na posse. Invocam ainda entendimento do STF no Tema 22 e precedentes do STJ que reconhecem a desproporcionalidade da eliminação de candidatos por falhas formais em situações semelhantes [Num. 17682039 - Pág. 5].

Em contrarrazões, a autoridade impetrada argumenta que a eliminação decorreu do descumprimento de exigência editalícia clara e objetiva, qual seja, a emissão da certidão de antecedentes criminais exclusivamente pelo TJPA.

Aduz que os impetrantes não comprovaram a alegada instabilidade do site e que o princípio da vinculação ao edital impede a flexibilização das regras para um grupo específico, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia [Num. 24824158 - Pág. 2].

As contrarrazões foram apresentadas no id-

17682046 - Pág. 7

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a exigência editalícia não é desarrazoada e deve ser observada por todos os candidatos. Asseverou ainda que a ausência de apresentação do documento exigido compromete a validade da inscrição, não havendo direito líquido e certo a amparar os impetrantes [Num. 24824158 - Pág. 7].

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos.

A controvérsia gira em torno da legalidade da exigência do edital relativa a apresentação de Certidão de Antecedentes Criminais expedida pelo TJ/PA, sob o fundamento que teria apresentado Certidão
emitido pela Polícia Civil do Estado, o que, segundo o apelante, não teria sido acolhido pela Comissão do Concurso de forma desproporcional e não razoável e que afronta o Tema n.º 22 do STF.

No entanto, entendo que não assiste razão a apelante. Vejamos.

A própria apelante admite que não apresentou a Certidão de Antecedentes, na forma exigida no edital do Certame, por conseguinte, é incontroverso que não agiu na forma estabelecida no item 3.8, do edital do Certame, nos seguintes termos:

“3.8 No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar separadamente 02 (dois) arquivos no formato PDF (no máximo 30 Megabytes), contendo, respectivamente, os grupos de documentos especificados nas alíneas abaixo: a) Documentos pessoais: carteira de identidade, CPF, título de eleitor com o comprovante da última votação – 2 turnos ou Certidão de Quitação Eleitoral emitido junto à Justiça Eleitoral (http://www.tse.jus.br/), certificado de reservista ou de dispensa de incorporação (sexo masculino) e
Antecedentes Criminais Estadual (http://www.tjpa.jus.br)
e Federal (https://www.gov.br/pf);”

É verdade que o apelante alega a existência de problemas técnicos que obstaram a emissão da Certidão, mas não logrou êxito em comprovar a origem e a existência do referido problema, na forma exigida em sede de mandado de segurança, onde a prova deve ser pré-constituída e acompanhar a inicial.

Ademais, não vislumbro a existência de inconstitucionalidade da exigência editalícia, pois os candidatos tomaram ciência da exigência de acordo com a jurisprudência do TJ/PA, conforme consignado no parecer ministerial, nos seguintes termos:

“Entretanto, mesmo com a previsão acima, bem como diante da indicação do link para acesso ao referido documento, a Autora apresentou documento diverso, a saber: Certidão de Antecedentes Criminais emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará (ID 17682030), ao invés da Certidão expedida pelo TJPA, consoante Edital.

Desta feita, não se verificou, in casu, ato ilegal praticado por parte da Autoridade apontada como Coatora.

Ademais, não obstante após a interposição de Recurso Administrativo a Autora tenha anexado a Certidão requerida na alínea “a” do item 3.8 do Edital (ID 17682033), o fez de fora do prazo legal para tanto.

Nessa senda, considerando a não comprovação sobre o direito líquido e certo pretendido, na medida em que a Autora deixou de apresentar, em tempo hábil, documento obrigatório, expressamente previsto em Edital, o pleito afigura-se improcedente.

Em harmonia com esse entendimento, a jurisprudência deste E. TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser anulado o ato administrativo de indeferimento da inscrição do Apelante no concurso público,

em razão da não apresentação de certidão de antecedentes criminais, na forma prevista no edital. 2. O edital de concurso público é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras e exigências. 3. A exigência de certidão de antecedentes criminais no momento da inscrição, prevista no edital, não contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aplicável a todos os candidatos. 4. Em observância às regras do edital e à vinculação ao instrumento convocatório, o Recorrente, assim como os demais candidatos, deveria apresentar a documentação expressamente prevista. A referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia. 5. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877500-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DIVERSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos excluídos de concurso público da Universidade do Estado do Pará em razão da apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil, e não pelo Tribunal de Justiça, conforme exigido pelo Edital n.º 68/2023. O Juízo de origem extinguiu o processo de Mandado de Segurança com resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, revogando a liminar que permitia a participação dos candidatos nas fases subsequentes do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão dos candidatos por descumprimento da exigência editalícia foi desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e da impessoalidade; e (ii) determinar se há direito líquido e certo que justifique a concessão do Mandado de Segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadequada sua utilização quando há necessidade de dilação probatória, conforme disposto na Lei nº 12.016/2009. 4. O princípio da vinculação ao edital impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos se sujeitem às regras previamente estabelecidas, sendo obrigatória a apresentação de certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsto no Edital nº 68/2023. 5. A exigência de certidão específica visa garantir a análise padronizada da conduta jurídica dos candidatos, não configurando violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade. 6. A aprovação nas provas subsequentes do concurso não supre a necessidade de cumprimento integral dos requisitos editalícios, sendo imprescindível a observância às condições estabelecidas para assegurar a isonomia entre os candidatos. 7. O Judiciário não pode intervir no mérito administrativo de exigências de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-PA - APELAÇÃO

CÍVEL: 08044621120238140061 23527348, Relator: EZILDA

PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Ainda, descabe a tese de ausência de razoabilidade na exigência de apresentação da referida Certidão, na medida em que, desde o início, a Autora tinha ciência sobre tal exigência, considerando a previsão expressa em Edital, além do que, a exigência de apresentação da Certidão de Antecedentes Criminais expedida pelo TJPA possui o condão de verificar a conduta jurídica dos candidatos.”

Ante o exposto, acompanhando na integra o parecer ministerial, que passa a fazer parte da presente decisão, sou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 16/06/2025